Tribunal: TJDFT
Processo: 0733859-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733859-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GESSYKA DOMENIQUE MESSIAS ARAUJO DE PIETRO PACIENTE: MIGUEL PYETRO ALMEIDA MESSIAS LEAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pela advogada Gessyka Domenique Messias Araújo de Pietro, OAB/DF 62.351, em favor de MIGUEL PYETRO ALMEIDA MESSIAS LEÃO, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, Dr. Paulo Marques da Silva, que em sede da ação penal no 0703378-60.2024.8.07.0017, manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2o, incisos II e V e §2oA, I, do Código Penal, homologando o laudo de exame psiquiátrico e designando audiência de instrução e julgamento. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada em Plantão Judicial (ID. 75119465), e não há razões que justifiquem a reapreciação do decisum. Notifique-se a apontada autoridade coatora, solicitando as informações necessárias. Com as informações, dê-se vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora